Tribunal: STF
Processo: Rcl 53332
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente. 



    III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.